Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR AUTORIDADE POLICIAL PARA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO EM NOVA INVESTIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE UM INQUÉRITO POLICIAL ANTERIOR. AÇÃO PENAL DA PRIMEIRA INVESTIGAÇÃO JULGADA. PREVENÇÃO E CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. O mero encontro fortuito de provas não torna o juízo suscitado prevento, para análise de representação formulada em inquérito policial posterior e autônomo, mormente porque é praxe, na prática investigativa, o encontro de informações, com relevância penal relativa a outros indivíduos e a fatos diversos daqueles objetos da primeira investigação.

2. O art. 76, incisos I a III, do Código de Processo Penal, define as hipóteses em que a competência será determinada pela conexão. O caso dos autos não se encaixa em nenhuma delas.

3. Conforme o normativo previsto no art. 79, do CPP, a matéria referente à conexão é afeta tão somente aos processos judiciais e não aos procedimentos investigativos, sob pena de ofensa ao juiz natural. Assim, não há que se falar em conexão de ação penal anterior (processo) e inquérito policial (procedimento investigativo) posterior.

4. Não há prevenção ou conexão do juízo suscitado para conhecimento de representação formulada em inquérito policial posterior, quando constatado que a primeira investigação, que ensejou a ação penal de n. 0703787-17.2020.8.07.0004, cuja competência lhe tocava, já foi devidamente processada e julgada. 4.1. O objetivo do instituto da conexão é facilitar a produção de provas e evitar a possibilidade de decisões conflitantes, contribuindo para a celeridade do julgamento e economia processual.

5. Conforme entendimento sumulado do STJ (no 235), a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

6. Conflito de competência julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante – Segunda Vara Criminal do Gama.